Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (DUAS VEZES). PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pleito de exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo.
3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
4. In casu, o fato de a arma usada na empreitada delitiva não ter sido apreendida e de não haver exame acerca da sua potencialidade lesiva é irrelevante para a configuração da causa especial de aumento de pena, porque as provas colacionadas são harmônicas e suficientes para demonstrar a utilização de arma de fogo no caso em tela, especialmente os depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo.
5. A Defesa não fez referência a nenhuma prova nova, de modo que se torna inviável acolher o pleito de redução da pena com fundamento no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.